Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-04.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705831-04.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TASSIA HELANE SARAIVA DE ARAUJO APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DESPACHO Intime-se a ré/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove documentalmente que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou, então, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator